Tribunal: STM
Processo: 7000886-86.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000886-86.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR
ADVOGADO: LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS (OAB: RJ152325)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que dava interpretação conforme a Constituição
Federal ao art. 538 do CPPM, e reconhecia a ilegitimidade do Parquet para a
oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade. No mérito, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, acolheu os Embargos Infringentes
opostos pela PGJM, para condenar o ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, nos
termos do Voto do Ministro Ten. Brig. Ar WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, proferido
na Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, reconhecendo o concurso de crimes
com o delito do art. 195, do CPM, cuja condenação foi imposta à unanimidade de
votos, resultando, assim, em uma pena final de 6 (seis) meses de detenção, na
forma do art. 79 do CPM, dos quais devem ser detraídos os dias de prisão
provisória (art. 67, do CPM), com direito ao sursis e o de recorrer em liberdade,
nos termos do voto do Revisor Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e JOSÉ BARROSO FILHO rejeitavam os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar, e
mantinham inalterado o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
Ausência justificada dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. José Garcia de Freitas Junior, e o Advogado da Defesa, Dr. Luiz Daniel Accioly
Bastos.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/10/2021 13:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169763046
RELATORA:

Ministra DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO:
Ministro ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
HUGO MARTINS SOUSA BACELAR.
ADVOGADO:
DR. LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
APLICAÇÃO DO INCISO I PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 69 DO REGIMENTO
INTERNO DO STM. CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PREVISTA NO § 4º DO
ART. 303 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO EMBARGADO
INSUFICIENTE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CAUSA EXTINTIVA DE
PUNIBILIDADE. RECUPERAÇÃO DO ARMAMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
ESFORÇOS EMPREENDIDOS PELA FORÇA TERRESTRE. OPERAÇÃO MILITAR
PARA A RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
PECULATO CULPOSO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A reparação do dano deve recair principalmente sobre o autor da
subtração do bem ou por terceiro que tenha agido em seu nome. No caso dos
autos, não houve reparação do dano de forma espontânea pelo acusado. A
arma foi reavida exclusivamente mediante ação de militares que, arriscando
suas vidas, ingressaram nas favelas a sua procura, sendo que a participação
do acusado para a recuperação da arma se limitou a informar as autoridades
do roubo do armamento.
2. Não me parece razoável que a confissão do Embargado de que teve o
armamento de serviço roubado, quando se encontrava dentro de um carro
estacionado em local fora do Quartel, após abandonar o seu posto de serviço,
seja suficiente para fins de incidência da causa extintiva de punibilidade.
3. A conduta do Embargado em nada contribuiu para a recuperação do bem
subtraído, uma vez que o militar, obviamente, tinha o dever de contar a
verdade (art. 28, inciso I, do Estatuto dos Militares) e dar conhecimento às
autoridades militares sobre o roubo do armamento de serviço que se
encontrava sob sua cautela e posse (Anexo I, Item 6, do Decreto nº
4.346/2002 que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército R-4), condição
esta que não pode ser considerada como causa extintiva de punibilidade para
fins do previsto no § 4º do art. 303 do CPM.
4. O benefício do § 4º do art. 303 do CPM, destina-se aos autores do crime de
peculato culposo quando estes reparam o dano, antes da sentença
irrecorrível e não nos casos em que a reparação ocorre, como é a hipótese
vertente, por ato da própria Administração Militar.
5. Condenação pelo crime de peculato culposo. Embargos conhecidos e
providos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de ofício,
pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que dava interpretação conforme
a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM e reconhecia a ilegitimidade do Parquet para a oposição dos
presentes Embargos de Infringência e Nulidade. No mérito, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em acolher os Embargos Infringentes opostos pela PGJM, para condenar o ex-3º Sgt HUGO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/10/2021 13:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169763046
MARTINS SOUSA BACELAR à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM,
nos termos do Voto Vencido do Ministro Ten Brig Ar WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, proferido na Apelação nº
7001298-51.2019.7.00.0000, reconhecendo o concurso de crimes com o delito do art. 195 do CPM, cuja
condenação foi imposta à unanimidade de votos, resultando, assim, em uma pena final de 6 (seis) meses de
detenção, na forma do art. 79 do CPM, dos quais devem ser detraídos os dias de prisão provisória (art. 67
do CPM), com direito ao sursis e o de recorrer em liberdade.
Brasília, 24 de agosto de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão não
unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, na parte em que o
Ministro-Presidente desta Corte Superior, na forma do art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, proclamou
decisão para dar provimento parcial ao Apelo da defesa, condenar o ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA
BACELAR, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, e declarar a extinção da sua punibilidade
com fundamento no art. 303, § 4º, todos do CPM.
O Acórdão restou assim ementado (evento 74, da Apelação):
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA. ABANDONO
DE POSTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. CRIME DE MERA CONDUTA.
EXTRAVIO DE
ARMAMENTO CULPOSO. ACUSADO VÍTIMA DE ROUBO FORA DA OM. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA PECULATO CULPOSO. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA REPARAÇÃO DO DANO. 1. Não é
dado às partes trazerem novamente a esta Corte a alegação de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça quando que se trata de questão de direito que já foi por
ela anteriormente decidida e cujo Acórdão já transitou em julgado. 2. O delito de
Abandono de Posto se aperfeiçoa no momento em que o militar abandona, sem
autorização, o local de serviço sob administração militar, sendo irrelevante a circunstância
de
ter se ausentado durante seu período de descanso e permanecido nas proximidades da
OM. 3. A mera alegação de fatos extemporâneos à conduta delituosa impede a
configuração de perigo certo e atual envolvendo o Acusado, seu irmão ou qualquer outra
pessoa a ele ligada por estreitas relações de parentesco ou afeição, o que afasta o
argumento de que o Réu teria agido amparado pelo estado de necessidade exculpante. 4.
No momento em que o agente, ao abandonar o posto, leva consigo a arma que estava sob
sua cautela, contribuindo, assim, para que ela fosse subtraída por terceiros, não comete o
delito
de extravio, mas, sim, o de peculato culposo, nos termos do art. 303, § 3º, do CPM. 5.
Uma vez que, logo após ser roubado, o Acusado acionou as autoridades competentes que
tinham condições de recuperar a pistola que lhe foi subtraída e, assim, contribuiu
decisivamente para a recuperação dessa arma no mesmo dia, há de se reconhecer a
reparação do dano e a consequente extinção da punibilidade do Réu, nos moldes do que
dispõe o § 4º do art. 303 do CPM. Preliminar de incompetência não conhecida. Decisão
unânime. Recurso conhecido e não provido em relação à manutenção da condenação pelo
delito do art. 195 do CPM. Decisão unânime. Recurso conhecido e parcialmente provido
em relação à condenação, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM e à
extinção da punibilidade com fulcro no § 4º desse mesmo
dispositivo legal. Decisão por maioria.".
Integraram a corrente vencedora os Ministros José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, Artur Vidigal de Oliveira, Lúcio Mário de Barros Góes e José Barroso Filho.
No voto vencido (evento 68, da Apelação), da lavra do Ministro William de Oliveira Barros (Relator), dava-se
parcial provimento ao Apelo defensivo para, por desclassificação, condenar o agente à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do mencionado Código Penal Castrense, tendo sido
afastado o reconhecimento da incidência da extinção da punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do Codex.
O Acórdão foi publicado em 9/11/2020 (evento 73, da Apelação), e o MPM devidamente intimado na mesma
data (evento 77, da Apelação).
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 16/11/2020 (evento 78, da Apelação). Em

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/10/2021 13:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169763046
arrazoado, o Parquet postulou a prevalência do voto dissidente para que seja dado parcial provimento ao
recurso defensivo, com consequente condenação do ex-3º Sgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, por
desclassificação, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do Código Penal
Castrense, sem que seja reconhecida a extinção da sua punibilidade. Para tanto, alegou que o "armamento
militar não foi recuperado pelo Recorrido e por este devolvido no aquartelamento, muito menos que terceiro
assim tenha agido em nome do ex-militar". Pontuou, ainda, ter sido encontrada a res somente após a
mobilização de significativo aparato militar, razão pela qual entendeu pela ausência da reparação do dano.
O Recurso foi admitido, por ser tempestivo e preencher os pressupostos legais, concedendo-se vista à parte
embargada (evento5, dos EI).
Em impugnação (evento 13, dos EI), a Defesa pugnou pelo desprovimento do Recurso ministerial.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A questão divergente importa em decidir se, no caso concreto, deve ser mantida ou afastada a incidência da
causa extintiva de punibilidade, prevista no § 4º do art. 303 do CPM, tendo em vista que este foi o único
ponto de divergência do Colegiado, por ocasião do julgamento, em 23/09/2020, da Apelação nº 7001298-
51.2019.
Naquela oportunidade, o Plenário ficou, literalmente, dividido em relação ao referido tema, razão pela qual o
Ministro-Presidente, valendo-se da regra do inciso I, parágrafo único, do art. 69 do Regimento Interno do
STM, proclamou a decisão mais favorável ao então Apelante, para dar provimento parcial ao Apelo
defensivo, condenando-o, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM e declarar a extinção
da sua punibilidade, nos termos do § 4º do art. 303 do mesmo Código.
Formaram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e JOSÉ BARROSO FILHO.
Formaram a corrente vencida os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator), PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ (Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Nesses Infringentes, a PGJM objetiva a reforma do Acórdão vergastado, para condenar o Recorrido nas
sanções do art. 303 § 3º, do CPM, nos termos do Voto Vencido do ilustre Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS que afastava a referida causa extintiva de punibilidade, reconhecendo "o concurso de
crimes com o delito disposto pelo art. 195, do CPM, cuja condenação foi imposta à unanimidade de votos.".
Com todas as venias ao entendimento em contrário, o Acórdão ora impugnado merece ser reformado, tendo
em vista que, segundo consta nos autos, a recuperação do armamento de propriedade do Exército Brasileiro
decorreu dos esforços empreendidos pela Força Terrestre que desenvolveu uma operação militar para tal
propósito.
Nesse sentido, merece destaque as assertivas constantes do Voto Divergente de sua Excelência o Ministro
Ten. Brig. Ar WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, in verbis:
"(...) Ante esse cenário, inadmissível falar em reparação do dano pelo acusado ou por outrem
em seu nome, ante a constatação de que a arma subtraída foi recuperada unicamente por
diligências empenhadas pela Organização Militar, não podendo o apelante se valer de tal
providência para extinguir a sua punibilidade pelo crime de peculato culposo, conduta típica
do § 3º do art. 303 do CPM. (...)".
Assim, no caso sub examine, não vislumbro que o Embargado tenha obrado em qualquer contribuição
efetiva, para recuperar o referido armamento roubado, por elementos não identificados. Ressalta-se que o
referido roubo ocorreu fora dos muros do quartel, mais precisamente, no local conhecido como "Batata de
Marechal", em Marechal Hermes-RJ.
No momento do roubo, o Embargado encontrava-se fardado e de serviço de Sargento de Dia, tendo na
verdade abandonado o seu posto, ausentando-se de sua organização militar sem autorização, levando
consigo armamento de serviço. Daí o fato deste Tribunal ter confirmado, por unanimidade, sua condenação
pelo crime do art. 195 do CPM, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000886-86.2020.7.00.0000.
Consta no Acórdão vergastado que o Embargado empreendeu esforço a fim de recuperar o armamento,
tendo acionado às autoridades e empregado todos os meios que dispunha para tal propósito, in verbis:
"(...) não se pode ignorar todo o esforço que o Réu empreendeu a posteriori a fim de recuperar
essa arma. De fato, ele não se contentou em apenas ir à delegacia registrar um boletim de
ocorrência noticiando o roubo. Na verdade, observa-se nos autos que o Apelante, sabendo que

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/10/2021 13:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169763046
não tinha condições de, sozinho, adentrar na inóspita localidade onde a arma possivelmente
estava e recuperá-la, acionou as autoridades competentes que tinham condições de lograr
êxito nessa empreitada.
Ao assim se empenhar com todos os meios que estavam ao seu alcance, o Acusado contribuiu
decisivamente para o sucesso da recuperação da arma, ocorrida por volta das 15h do mesmo
dia em que se deu o roubo.
Portanto, imperioso se faz o reconhecimento da reparação do dano, que, uma vez ocorrida
antes da Sentença irrecorrível, implica a extinção da punibilidade do Réu, nos moldes do que
dispõe o § 4º do art. 303 do CPM (...)".
Segundo consta o Embargado compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e participou o
"roubo" do armamento aos seus superiores. No entanto, com todo o respeito ao posicionamento
supramencionado, não verifico "esforço" ou "empenho" por parte do Embargado que justifique o
reconhecimento do benefício do § 4º do art. 303 do CPM.
Na verdade, o comportamento desidioso do Embargado resultou na necessidade de o Exército Brasileiro ter
empreendido uma operação militar, envolvendo várias organizações militares, com custos materiais e
logísticos, com o emprego de meios operacionais de mais de 500 (quinhentos) homens no terreno.
Felizmente, não houve confrontos ou baixas em razão da referida operação, tendo o armamento sido
recuperado, vez que foi deixado em um local abandonado na favela da "Palmeirinha".
Assim, não me parece razoável que a confissão do Embargado de que teve o armamento de serviço
roubado, quando se encontrava dentro de um carro estacionado em local fora do Quartel, após abandonar
seu posto de serviço, seja suficiente para fins de incidência da causa extintiva de punibilidade.
Nesse sentido, valho-me, mais uma vez, das assertivas consignadas no Voto do Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS que reforçam meu entendimento acerca do tema:
"(...) a reparação do dano deve recair principalmente sobre o autor da subtração do bem. No
caso dos autos, não houve reparação de dano de forma espontânea pelo acusado. A arma foi
recuperada exclusivamente mediante ação de militares que, arriscando suas vidas,
ingressaram nas favelas a sua procura, sendo que a participação do acusado para a
recuperação da arma se limitou a informar as autoridades do roubo do armamento.
No seu interrogatório, o réu declarou ter retornado ao quartel após ter sido roubado. Avisou
aos superiores sobre o roubo, tendo sido a arma recuperada no mesmo dia em uma favela
próxima. Um morador avisou a um capitão, participante da operação, que o armamento tinha
sido deixado em local abandonado. Ainda, segundo o acusado, ele foi roubado cerca de duas
horas depois de ter saído do quartel (Processo nº 000219-66.2017.7.01.0201/RJ, Evento 37, -
Vídeos 1 a 8).
O Cel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL disse ter sido informado que o réu estava
fora do batalhão e sofrera um assalto. Foi-lhe determinado que o batalhão saísse, juntamente
com outras unidades, para recuperar o armamento e, no mesmo dia, por volta de 15h,
chegou-lhe a informação de que a pistola fora encontrada na favela da Palmeirinha (Processo
nº 000219-66.2017.7.01.0201/RJ, Evento 14, -Vídeos 9 a 11).".

É digno de nota que por ocasião do julgamento da Ação Penal Militar (APM), Processo nº 0000291-
66.2017.7.01.0201, a Dra. MARIA PLACIDA DE AZEVEDO BARBOSA ARAUJO, Juíza Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 1ª CJM, divergiu dos demais membros do CPJ, no tocante à condenação do Embargado pelo
crime do art. 265 c/c o art. 266, do CPM. Em sua declaração de voto, ao mesmo tempo que reconhecia ter o
Embargado cometido o crime do § 3º do art. 303 do CPM, afastava a incidência da causa extintiva de
punibilidade prevista no § 4º, do mesmo artigo, in verbis:
"A prova colhida me permitiu a conclusão de que o relato do réu e da testemunha Laura
são verossímeis, ou seja, houve o crime de roubo do armamento, recuperado na parte da
tarde do dia 19/9/2017, na comunidade conhecida como "Palmeirinha".
Em verdade, no momento em que recebeu a arma em cautela para assumir o serviço, o
réu passou a ter a posse legítima do armamento e munição em razão da função e, ao sair
da unidade militar, sem autorização, cometeu conduta imprudente, existindo o nexo causal
e o resultado naturalístico, além de ser plenamente previsível a ele que, naquelas
circunstâncias de tempo e lugar era grande a possibilidade de ser assaltado. A posterior
subtração da arma por terceiros somente foi possível devido à ação imprudente do réu,
restando configurada sua contribuição culposa para o roubo.
Nesse sentido, já se manifestou o E. STM:
(...) As provas dos autos indicam que não houve o extravio do armamento, mas sim,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/10/2021 13:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169763046
subtração, considerando que o Acusado de forma negligente passou o seu armamento para
um militar que não conhecia quando da troca do quarto de hora, contribuindo
culposamente para que outrem o subtraísse (...)[2]
Contudo, não acolhi o pedido defensivo de aplicação do § 4º do referido art. 303, eis que
não houve a reparação do dano pelo réu, ao contrário, ele sequer sabia o destino dado ao
armamento, recuperado com a necessidade de mobilização de grande aparato militar,
envolvendo várias unidades do Exército e cerca de 500 militares que adentraram em
comunidades perigosas desta capital, conseguindo recuperar a res na parte da tarde do dia
19/9/2017, ou seja, a arma permaneceu em poder de meliantes das 2h até às 15h.
Diante disso, julguei procedente, em parte, a denúncia para considerar o réu incurso, por
desclassificação, na sanção do art. 303, § 3º, do CPM, condenando-o à pena mínima de 3
(três) meses de detenção, negando a aplicação do § 4º do citado artigo porque não houve
reparação do dano pelo réu.".
Assim, apesar de não ter participado do julgamento que resultou no Acórdão ora embargado, com todas as
venias ao entendimento em contrário, ao cotejar os argumentos apresentados por ambas as correntes,
alinho-me ao voto declarado divergente, que condenava o Embargado à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, mantidos a concessão do benefício do sursis e o regime
inicial aberto para o eventual cumprimento da pena, nos termos expostos na sentença recorrida, negando,
outrossim, o reconhecimento da incidência da extinção da punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM.
É irrefutável o fato de que o militar não procedeu à devolução do armamento e das munições roubadas.
Tanto o voto declarado vencedor como o voto declarado vencido são unânimes em reconhecer que o
armamento e as munições subtraídas foram recuperados em decorrência da operação militar realizada pelas
Organizações Militares do Exército.
Conforme consta do depoimento do Coronel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL, Comandante do
1º Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola) - Regimento Sampaio, o General determinou que o Batalhão
saísse às ruas com outras unidades militares, para recuperar o armamento.
O referido Coronel foi designado para a zona de ação na "favela do Muquiço", sendo que a arma foi
encontrada na "favela da Palmeirinha". Segundo consta, um Capitão, que estava nesta zona de ação, foi
informado por um transeunte a respeito da localização da arma (APM, Evento 14, vídeos 9, 10, 11).
Do Auto de Prisão em Flagrante, consta às fls. 67, no Ofício nº 79-Sec Just/1º B1 Mtz (Es), a seguinte
informação, que se coaduna com o depoimento do Coronel DOUGLAS FERNANDES DE OLIVEIRA AMARAL
prestado em juízo (APM, Evento 1, - Apenso 1):
"(...) o armamento (...) foi recuperado tendo sido localizado na comunidade da
Palmeirinha (Honório Gurgel - RJ), pelo Cap Idt n° 013174494-8 CARLOS ROBERTO
VALENTE GOMES PASCHOAL, do 2
o Batalhão de Infantaria Motorizado (Es), ainda no
dia 19 de setembro. Conforme relatou o Capitão, o referido militar estava revistando
alguns cidadãos na comunidade quando foi interpelado por um morador que,
perguntou-lhe sobre o motivo de militares do Exército Brasileiro estar na
comunidade, no que o citado oficial respondeu que integrantes da Força Terrestre
estariam lá por causa do extravio de um armamento e lá permaneceriam até
encontrá-lo. Após isso, aquele cidadão informou que, como morador, conhecia
todos na comunidade e iria entrar em contato com a associação de moradores para
verificar algo a respeito. Cerca de 01 uma hora depois, o morador passou na rua
novamente e comunicou que iriam deixar o material no terreno baldio ao longo da
rua. De imediato, o Capitão se dirigiu ao local, onde encontrou a arma dentro daquele terreno
baldio, embaixo de um pedaço de madeira. (...)" (grifos nossos).
Da solução exarada no IPM, depreende-se a dimensão da operação militar que teve de ser desencadeada
para recuperar o armamento roubado. Tal operação envolveu, no mesmo dia 19/09/2017, por ordem do
Comandante da Brigada de Infantaria Motorizada, todos os Batalhões da Brigada, recebendo, cada qual, uma
área para atuação (APM, Evento 1, - Apenso 1).
Portanto, entendo que não houve a reparação do dano por parte do Embargante ou por terceiro que tenha
agido em seu nome, e sim, o que ocorreu, foi a apreensão do armamento e das munições, em razão das
medidas adotadas pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar, que envolveu a mobilização de cerca de 500
(quinhentos) militares, que tiveram que adentrar em áreas de risco, conhecidas na cidade do Rio de Janeiro,
para a recuperação do armamento da Força Terrestre.
De toda sorte, a conduta do Embargado em nada contribuiu para a recuperação do bem subtraído, uma vez
que o militar, obviamente, tinha o dever de contar a verdade (art. 28, inciso I, do Estatuto dos Militares)[1] e
dar conhecimento às autoridades militares sobre o roubo do armamento de serviço que se encontrava sob

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 18/10/2021 13:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169763046
sua cautela e posse (Anexo I, Item 6, do Decreto nº 4.346/2002 que aprova o Regulamento Disciplinar do
Exército R-4)[2], condição esta que não pode ser considerada como causa extintiva de punibilidade para fins
do previsto no § 4ª do art. 303 do CPM.
Frisa-se que a recuperação do citado armamento somente foi possível após a atuação de vários militares
que envidaram esforços ao adentrar em área de risco, em complexa e arriscada operação para efetivar a
recuperação do material bélico.
Nesse sentido, trago à colação o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000466-18.2019.7.00.0000,
publicado em 17/10/2019, que aponta para a necessidade, efetiva, de o acusado contribuir para a
recuperação do bem, para fins de beneficiar-se da causa extintiva de punibilidade, prevista no § 4º, do art.
303 do CPM, in verbis:
"APELAÇÃO. MPM. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CARREGADOR DE FUZIL. NÃO OCORRÊNCIA DE
DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DOLO CONFIGURADO. PECULATO CULPOSO. BEM APREENDIDO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 303, § 4º, DO CPM. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE
CAUSALIDADE COM O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. 1. A alegação do Réu, no sentido de que se esqueceu de devolver o
carregador de fuzil que lhe havia sido entregue por ocasião do serviço, deixa de ter qualquer
utilidade para sua Defesa no momento em que esse Acusado, alertado sobre seu ato falho,
prefere não devolver imediatamente o bem pertencente à Administração Militar. A partir desse
instante, passa a se configurar a vontade livre e consciente de se apropriar da coisa alheia
móvel que estava em sua posse. 2. Uma vez que o bem não foi devolvido, mas sim
apreendido, não há que se falar em reparação do dano apta a permitir que o
acusado do delito de peculato culposo tenha sua punibilidade extinta nos termos do
art. 303, § 4º, do CPM. 3. Se não há provas suficientes de que a negligência observada
tenha sido determinante para o êxito da conduta de quem se apropriou do bem, imperiosa se
faz a absolvição do encarregado da guarda do material em relação ao peculato culposo, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. 4. Extingue-se a punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva em concreto, na modalidade retroativa, se, entre o recebimento da
Denúncia e o presente julgamento, transcorreu o lapso temporal necessário à sua declaração.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Prescrição declarada em relação à
conduta do segundo Réu. Decisão unânime." (grifo nosso).
De tal feita, a declaração de extinção da punibilidade do Embargado, em razão da reparação do dano, com
todas as venias, não se justifica.
Por razões de Política Criminal, o benefício do § 4º do art. 303 do CPM, destina-se aos autores do crime de
peculato culposo quando estes reparam o dano, antes da sentença irrecorrível e não nos casos em que a
reparação ocorre, como é a hipótese vertente, por ato da própria Administração Militar.
Ademais, não é despiciendo ressaltar que o armamento somente foi recuperado devido a complexa
operação militar que importou risco real para a incolumidade física dos militares e dos civis, moradores das
áreas onde as mesmas ocorreram.
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos Infringentes opostos pela PGJM, para condenar o ex-3ºSg
HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do
CPM, nos termos do Voto do Ministro Ten. Brig. Ar WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, reconhecendo o concurso
de crimes com o delito do art. 195, do CPM, cuja condenação foi imposta à unanimidade de votos.
Resultando, assim, em uma pena final de 6 (seis) meses de detenção, na forma do art. 79 do CPM, dos quais
devem ser detraídos os dias de prisão provisória (art. 67, do CPM), com direito ao sursis e o de recorrer em
liberdade.

[1] Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
com a observância dos seguintes preceitos de ética militar: I - amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
[2] 6. Não levar falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência e não
lhe couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente, no mais curto prazo;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e1a8b986
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000886-86.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR.
ADVOGADO: DR. LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM
(suscitada de ofício)
Em que pese ter realizado juízo de admissibilidade positivo para a oposição dos presentes Embargos, por
ser o entendimento majoritário desta e. Corte e com o escopo de evitar maiores delongas no curso
processual, submeto à apreciação do Plenário o meu entendimento a respeito da ausência de recepção
do art. 538 do CPPM na parte em que permite ao Parquet Castrense o manejo dos Embargos Infringentes
e de Nulidade, de forma desfavorável ao réu.
Pois bem. Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes
do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
Consabido ser a hermenêutica jurídica a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o
Órgão Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere Sentenças, e não Acórdãos, como se extrai do trecho "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar (...)". Por óbvio, em que pese a literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM interpor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
"(...) a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar,
impedir. E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às
vezes, investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo
nada mais expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o
litigante para impedir a execução da sentença".
O referido recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e1a8b986
Aury Lopes Junior[2]:
"(...) No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte). (...)". (Grifo nosso.)
Guilherme de Souza Nucci[3]:
" Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise
da matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento. (...)". (Grifo nosso.)
Eugênio Pacelli[4]:
"Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis. (...)". (Grifo nosso.)
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:
"Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. (...)". (Grifo nosso.)
Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índoles
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, e o do in dubio pro reo e do favor rei.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera os infringentes um apelo de
natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e1a8b986
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ - AgRg no
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013) (Grifo nosso);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE.
ART. 609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR
DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento" (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/06/2013) (Grifo nosso).
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
os justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Destarte, penso que o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao
interesse do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao Juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e1a8b986
Pelo exposto, suscitei preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao
art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade do Parquet para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade.

MÉRITO
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da
Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, na parte em que o Ministro-Presidente desta Corte Superior, na
forma do art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, proclamou decisão para dar provimento parcial ao
Apelo da Defesa, condenando o ex-3ºSgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, por desclassificação, como
incurso no art. 303, § 3º, e declarando a extinção da sua punibilidade com fundamento no art. 303, § 4º,
todos do CPM.
A divergência aqui arguida diz respeito à incidência, ou não, da hipótese de extinção da punibilidade
prevista no referido dispositivo penal.
Requer-se a prevalência da tese minoritária descrita no voto do Ministro William de Oliveira Barros, que
condenou o apelante à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do Codex, mantidos a concessão do benefício do
sursis e o regime prisional inicialmente aberto nos termos da Sentença recorrida, negando, assim, o
reconhecimento da incidência da extinção da punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Razão não assiste ao embargante.
Em síntese processual, extrai-se dos autos ter o réu, então escalado para o posto de Sargento de Dia na
3ª Companhia de Fuzileiros do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado, abandonado a sua ronda durante a
madrugada do dia 18 para o dia 19 de setembro de 2017, sem a autorização de seus superiores
hierárquicos, tendo-lhe sido subtraídos, fora de lugar sujeito à Administração Militar, uma pistola e
munições, os quais estavam em seu poder em razão do serviço para o qual fora designado.
Na espécie, o sujeito ativo restou condenado pelo delito ínsito no art. 195 do CPM (Abandono de posto) e,
por desclassificação, pela prática delitiva insculpida no art. 303, § 3º, do CPM (Peculato culposo), sendo
declarada a extinção da sua punibilidade, com esteio no §4º do art. 303 do CPM.
O dispositivo que fundamenta a exclusão da punibilidade consigna, in verbis:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio: (...)
§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou
desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
§ 4º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a
sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de
metade a pena imposta".
No caso em tela, vê-se a consubstanciação de todos os elementos aptos a permitir a exclusão da
punibilidade do agente, a saber: a subtração de armamento da Organização Militar, a partir da conduta
culposa; e a restituição da res furtiva, antes da Sentença irrecorrível.
A perfeita exegese do contexto fático-probatório permite inferir que, embora não tenha sido o réu a
pessoa que conseguiu encontrar o armamento, tal restituição somente foi possível a partir da sua
iniciativa. Isso porque restou efetivamente comprovado que ele, além de se dirigir à Delegacia, optou por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e1a8b986
comunicar às autoridades militares a subtração da pistola, reconhecendo até mesmo a sua incapacidade
em recuperá-la, para além de indicar o local do roubo; o que influiu, sobremaneira, a tornar possível a
reparação do dano.
Repiso ter a testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, Cel Douglas Fernandes de Oliveira
Amaral, dito:
(...) ter sido informado que o réu estava fora do batalhão e sofreu um assalto; que foi
avisado que o militar estava no local conhecido como Batata de Marechal; que o agente
relatou ter sido assaltado, oportunidade em que foi levada a arma; apontou ter o roubo
ocorrido no local conhecido como Batata de Marechal; asseverou que, por volta das 12h,
o General determinou que o batalhão saísse, juntamente com outras unidades, para
buscar o armamento; aclarou ter sido designado para a zona de ação na favela do
Muquiço; que o General, por volta de 15h, informou que a pistola havia sido encontrada
(evento 14, vídeos 9/11, da APM).
Outrossim, em interrogatório judicial, o acusado narrou ter retornado ao aquartelamento após ter sido
roubado; além do mais, avisou aos seus superiores sobre a subtração da pistola militar (evento 37 da
APM).
Como bem pontuado pelo Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (evento 71 do Apelo):
"(...) não se pode ignorar todo o esforço que o Réu empreendeu a posteriori a
fim de recuperar essa arma. De fato, ele não se contentou em apenas ir à
delegacia registrar um boletim de ocorrência noticiando o roubo. Na verdade,
observa-se nos autos que o Apelante, sabendo que não tinha condições de,
sozinho, adentrar na inóspita localidade onde a arma possivelmente estava e
recuperá-la, acionou as autoridades competentes que tinham condições de
lograr êxito nessa empreitada.
Ao assim se empenhar com todos os meios que estavam ao seu alcance, o
Acusado contribuiu decisivamente para o sucesso da recuperação da arma,
ocorrida por volta das 15h do mesmo dia em que se deu o roubo.
Portanto, imperioso se faz o reconhecimento da reparação do dano, que, uma vez
ocorrida antes da Sentença irrecorrível, implica a extinção da punibilidade do Réu, nos
moldes do que dispõe o § 4º do art. 303 do CPM" (Grifo nosso).
Ora, não penso ser correto aplicar a mesma pena ao agente que repara o dano causado com a ação
delitiva, retornando o sujeito passivo ao status quo ante; e aquele que não engendra esforços para
repará-lo integralmente.
Assim, ante a reparação do dano, nos moldes da determinação do §4º do art. 303 da Lei adjetiva
castrense, votei vencida pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério
Público Militar, para que seja mantido inalterado o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília-DF, 24 de agosto de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e1a8b986

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª
ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.
216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.